Tribunal: TCU
Processo: 010.436/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8262/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 010.436/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Santos de Lima (XXX.730.034-XX); Aldo Cesar Duarte Barbosa (XXX.420.014-XX); Amyssydaya Santos Lima (XXX.320.284-XX); Ana Cely Duarte Barbosa dos Santos (XXX.727.984-XX); Dilson Queiroz Reinaldo (XXX.249.924-XX); Ester de Oliveira Silva (XXX.175.278-XX); Felipe Costa Santos (XXX.786.524-XX); Irinaldo Manoel de Andrade (XXX.426.904-XX); Layane Felix Oliveira (XXX.669.244-XX); Rachel Rawennia Coelho Lima (XXX.768.944-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.